Tribunal: TJPA
Processo: 0801559-60.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0801559-60.2021.8.14.0000
IMPETRANTE: MARIA DE FATIMA PALHETA VIEIRA

AUTORIDADE: 2 VARA CRIMINAL BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA
COM PEDIDO DE LIMINAR.

PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL PELA OFENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL É FORMULADO PELO DESTINATÁRIO DO RESULTADO DAS INVESTIGAÇÕES QUE, NA HIPÓTESE DE CRIMES DE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA, É O MINISTÉRIO PÚBLICO, NA CONDIÇÃO DE TITULAR DO DIREITO DE AÇÃO.

2. "A VÍTIMA DE CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA NÃO TEM DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE IMPEDIR O ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO OU PEÇAS DE INFORMAÇÃO."

3. PERMITIR REEXAME JUDICIAL – SEJA POR VIA RECURSAL OU POR AÇÃO AUTÔNOMA DE IMPUGNAÇÃO – QUANTO AO MÉRITO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL IMPORTA EM VIOLAÇÃO, POR VIA TRANSVERSA, DA PRERROGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE, NA CONDIÇÃO DE TITULAR DA AÇÃO PENAL, É QUEM DEVE SE MANIFESTAR ACERCA DA EXISTÊNCIA OU NÃO DE ELEMENTOS CAPAZES DE SUSTENTAR A PERSECUÇÃO PENAL.

4. AO MAGISTRADO CABERÁ LANÇAR MÃO, FUNDAMENTADAMENTE, DA OPÇÃO INSERTA NO ARTIGO 28, DO CPP, APENAS NA HIPÓTESE EM QUE DISCORDAR DA PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DO CONTRÁRIO, CONSUMADO ESTARÁ O ARQUIVAMENTO, PERMITINDO-SE O DESARQUIVAMENTO DESDE QUE SE VERIFIQUE A SITUAÇÃO DESCRITA NO ARTIGO 18 DO CPP.

MANDADO DE SEGURANÇA
CONHECIDO.
ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc....

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
mandamus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

09ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da Sessão de Direito Penal de 2021, aos dias dezesseis a dezoito do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 23 de março de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Mandado de Segurança
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
MARIA DE FATIMA PALHETA VIEIRA,

em face de ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0011840-06.2020.814.0401.

Narra o impetrante, em síntese
que no dia 27/06/2019, a impetrante realizou uma compra no valor de R$ 90,00 (noventa reais) no estabelecimento comercial denominado “ZIL LANCHES”, cujo proprietário é Zilmar Vaz da Mata. Todavia, ao receber a fatura do seu cartão de crédito, Maria de Fátima constatou o lançamento do valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), parcelados em 10 (dez) vezes, referente ao pagamento realizado no referido comércio.

Em sede de procedimento investigatório, Zilmar esclareceu que pediu emprestado o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) da impetrante, para que ele pudesse movimentar o seu comércio, e que se comprometeu a pagar o referido valor parceladamente, já tendo inclusive efetuado o pagamento de 03 (três) parcelas. Contudo, por dificuldades financeiras, não pôde mais arcar com o restante.

Por sua vez, alega a impetrante que “entregou o Cartão no momento da transação comercial nas compras realizadas, e confiando no acusado, não conferiu na hora, assustando-se quando recebeu a fatura do seu cartão no vultoso valor, e ao procurar o acusado, este se prontificou a devolver, não o fazendo e ainda zombou da vítima, e falou que não ia pagar”.

Em 20/08/2020, o Ministério Público requereu o arquivamento do feito, deixando de oferecer denúncia, por entender que não houve dolo de obtenção de vantagem ilícita por parte de Zilmar e que, no caso em apreço, trata-se de ilícito de natureza cível, decorrente de uma dívida patrimonial.

No dia 31.08.2020, o juízo monocrático, acompanhando o entendimento Ministerial, determinou o arquivamento do Inquérito Policial.

Inconformada, a defesa impetrou o presente
mandamus
, onde requer “seja retornado os autos para a devida instrução, haja vista o esforço da Autoridade Policial em solucionar o caso e indiciar o acusado, não sendo justo nem ao menos ter sido denunciado, e no decorrer do processo se defendesse e provada a sua inocência ou condenado pela prática do crime do indiciamento e fosse feita a transação penal para a devolução do valor”.

Coube-me a distribuição,
no entanto, por estar em período de gozo de férias, o feito fora redistribuído para apreciação de liminar.

A liminar fora denegada
pela Desa. Vania Lúcia Silveira às fls. 37/38, dos autos, vez que
não vislumbrou presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, razão pela qual a indeferiu. Na ocasião requisitou informações à autoridade coatora.

Em sede de
informações
(fls.

46
/48
), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
Trata-se de Inquérito Policial instaurado com o objetivo de apurar, em tese, a prática do crime de estelionato que teve como vítima MARIA DE FÁTIMA PALHETA VIEIRA. Noticia o boletim de ocorrência que, no dia 27/06/2019, MARIA realizou o pagamento na quantia de R$90,00 (noventa reais) no estabelecimento "ZIL LANCHES", de propriedade de ZILMAR VAZ DA MATA. Entretanto, ao receber a fatura do seu cartão de crédito, MARIA constatou o lançamento do valor de R$9.000,00 (nove mil reais), parcelados de dez vezes, referente ao pagamento realizado no estabelecimento de ZILMAR.

- Em sede policial, a vítima alegou que procurou ZILMAR e contou-lhe do ocorrido, e este se comprometeu em pagar a quantia devida. Ocorre que ZILMAR pagou somente R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), parcelados de 3x, e depois alegou que não mais arcaria com o restante da dívida.

- No decorrer do procedimento investigatório ZILMAR esclareceu que pediu emprestado o valor de R$9.000,00 (nove mil reais) para MARIA, para que ele pudesse movimentar o seu comércio, e se comprometeu a pagar as parcelas, tendo efetuado o pagamento de três destas parcelas. Contudo, por dificuldades financeiras, não pôde arcar com o restante. Afirmou, ainda, que firmou acordo com o advogado de Maria para pagar o restante da dívida em treze parcelas de R$500,00 (quinhentos reais).

- Em 20/08/2020, o Ministério Público postulou pelo arquivamento do feito, deixando de oferecer denúncia por entender que não houve dolo de obtenção de vantagem ilícita por parte de Zilmar e ainda que se trata de ilícito cível por dívida patrimonial, havendo fundadas dúvidas quanto à conduta dolosa do réu.

- Acompanhando o entendimento ministerial, em 31/08/2020, este juízo de 1º grau determinou o arquivamento do feito com fundamento nos seguintes termos: "
A titularidade da ação penal é do Ministério Público. Assim o disposto no art. 100 do Código Penal e o artigo 24 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, tendo o Ministério Público avaliado os autos do inquérito e requerido o seu arquivamento, e não sendo o caso (como efetivamente não é o dos autos) de desídia, ou de má apuração dos elementos do inquérito policial, cumpre o acatamento do requerimento do Ministério Público e a determinação de arquivamento.

Assim o disposto no artigo 28 do Código de Processo Penal Nesse sentido, acolho a promoção do Ministério Público. Ante o exposto, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal e súmula 524 do STF, determino o ARQUIVAMENTO destes autos de Inquérito Policial, com as devidas cautelas legais, até que surjam novas provas que possibilitem a denúncia."

Nesta
Superior Instância
(fls. 51/53), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr.
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
do presente
mandamus
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração do presente mandando de segurança visa
o desarquivamento do Inquérito Policial e o oferecimento de denúncia em desfavor de Zilmar Vaz da Mata, alegando a Defesa, estarem presentes autoria e materialidade delitiva do crime de estelionato qualificado (art. 171, §4º, do Código Penal). Aduz que “se o crime de estelionato não está presente aí, no mínimo haveria a apropriação indébita, e que atenta ambos, primordialmente, contra o Estado, mais precisamente, contra a administração da Justiça, não menos certo é o fato de que também atenta, ainda que secundariamente, contra a pessoa idosa que é a vítima, que foi enganada e até a presente data não teve o valor ressarcido e muito menos os juros cobrados pela financeira”.

Adianto desde logo que
conheço do
mandado de segurança

e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

O argumento apresentado pelo
parquet
para requerer o arquivamento do Inquérito Policial, fundou-se no fato de que o representante Ministerial não se convenceu acerca da existência da materialidade delitiva supostamente praticada por Zilmar Vaz da Mata, tendo em vista a ausência de justa causa para a ação penal,
in verbis
: “(...)
Destarte, os elementos de informação presentes no inquérito não demonstram a conduta dolosa de ZILMAR, ou seja, que ele agiu com intenção de obter vantagem ilícita induzindo a vítima em erro ou que tenha praticado qualquer fraude. Em verdade, caso em questão revela um litígio de natureza cível, decorrente de uma dívida patrimonial. Assim, considerando as fundadas dúvidas quanto à conduta dolosa do réu e que não há lesão ou risco de lesão a bens jurídicos penalmente tutelados, o arquivamento é medida que se impõe. (...).

O magistrado singular acolheu o pedido em 31/08/2020. Na ocasião, consignou que: “(...)
A titularidade da ação penal é do Ministério Público. Assim o disposto no art. 100 do Código Penal e o artigo 24 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, tendo o Ministério Público avaliado os autos do inquérito e requerido o seu arquivamento, e não sendo o caso (como efetivamente não é o dos autos) de desídia, ou de má apuração dos elementos do inquérito policial, cumpre o acatamento do requerimento do Ministério Público e a determinação de arquivamento. Assim o disposto no artigo 28 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, acolho a promoção do Ministério Público. Ante o exposto, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal e súmula 524 do STF, determino o ARQUIVAMENTO destes autos de Inquérito Policial, com as devidas cautelas legais, até que surjam novas provas que possibilitem a denúncia”.

O pedido de arquivamento do inquérito policial é formulado pelo destinatário do resultado das investigações, que, na hipótese de crimes de ação penal pública incondicionada, como neste caso, é o Ministério Público, na condição de titular do direito de ação.

Com o objetivo de zelar pelo princípio da obrigatoriedade da ação penal pública, cabe ao magistrado determinar ou não o arquivamento das peças informativas, nos termos dos artigos 17, 18 e 28 do Código de Processo Penal.

Constatado o insucesso dos esforços investigativos no sentido de oferecer lastro mínimo para o prosseguimento da persecução penal, caberá ao órgão ministerial com atribuição para oferecimento da denúncia, apresentar pedido de arquivamento do inquérito policial ao juízo competente, que poderá homologá-lo ou tomar a providência prevista no artigo 28 do CPP.

O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de considerar a decisão de arquivamento como sujeita à cláusula
rebus sic stantibus,
ou seja, após o arquivamento do inquérito policial, por ordem da autoridade judiciária a requerimento do Ministério Público, a retomada da persecução criminal fica condicionada à modificação da situação fática pelo surgimento de novos elementos que tragam material indiciário apto a facultar o oferecimento da denúncia.

Ademais, não cabe a discussão em torno do mérito da conclusão do titular da ação penal pública incondicionada acerca da existência ou não de suporte probatório para o oferecimento de denúncia.

Isto porque, em primeiro lugar, o pedido de arquivamento é previamente avaliado pela autoridade judicial, que pode homologar a solicitação ou, entendendo de modo diverso, submete a questão ao Procurador-Geral para que tome uma das providências listadas no artigo 28 do CPP.

Permitir reexame judicial quanto ao mérito do pedido de arquivamento do inquérito policial, quer por via recursal ou autônoma, importa em violação, por via transversa, da prerrogativa do Ministério Público que, na condição de titular da ação penal, é quem deve se manifestar acerca da existência ou não de elementos capazes de sustentar a persecução penal.

Destaco jurisprudências acerca do assunto:

MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL - ACOLHIMENTO DE PEDIDO FUNDAMENTADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA - INCONFORMISMO DA SUPOSTA VÍTIMA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM DENEGADA
. 1. Nos termos do art. 28 do CPP e da jurisprudência dos Tribunais Superiores, o pedido de arquivamento do inquérito policial formulado de forma fundamentada pelo Ministério Público, titular da ação penal nos crimes de ação penal pública e destinatário do resultado das investigações, é prerrogativa do il. Órgão Acusatório, sendo certo que a suposta vítima não tem direito líquido e certo de impedir o arquivamento das peças informativas. 2. Segurança denegada.
(TJMG - Mandado de Segurança – Cr 1.0000.18.098410-6/000, Relator(a): Des.(a) Eduardo Brum, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/11/2018, publicação da súmula em 05/12/2018).

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE. DESARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. AFRONTA AO ART. 18 DO CPP E SÚMULA 524 DO STF. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Segundo a Súmula nº524 do Supremo Tribunal Federal, arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do Promotor de Justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas, sendo novas somente aquelas que produzem alteração no panorama probatório dentro do qual fora concebido e acolhido o pedido de arquivamento do inquérito. A nova prova há de ser substancialmente inovadora, e não apenas formalmente nova.

2. No caso dos autos, contata-se que as provas ditas novas, carecem de conteúdo substancialmente inovador, apto a modificar o panorama que levou ao convencimento anterior do arquivamento, seja em face de ser conflitante com outra pré-existente, seja em razão de ser oriunda de produção unilateral. Preliminar acolhida.

3. Recurso conhecido e provido para reconhecer a nulidade da decisão de fl.63 que recebeu a denúncia, anulando todos os atos da ação penal, à unanimidade.

(TJPA, APL nº 2018.05051986-60, 199.018, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 11/12/2018, Publicado em 13/12/2018).

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento
e
denegação
do presente
mandado de segurança
.

É como voto.

Belém, 18/03/2021